Tribunal: TJSP
Processo: 0012064-20.2007.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Leme. SAECIL. Extinção da execução por falta de interesse de agir. Irresignação. Descabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC. Resolução no547/2024, do C. CNJ, que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que se amolda a tal

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Leme. SAECIL. Extinção da execução por falta de interesse de agir. Irresignação. Descabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC. Resolução no547/2024, do C. CNJ, que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que se amolda a tal hipótese. Extinção mantida. Recurso não provido.